Tribunal: TJDFT
Processo: 0705896-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ OU DE FÚRIA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovado o conteúdo da ameaça proferida pelo apelante contra a ex-esposa, sobretudo através do depoimento da vítima, corroborado pelo relato da informante, filha comum das partes, é inviável o pleito absolutório.

2. É irrelevante que o réu estava bêbado ou emocionalmente alterado, uma vez que o estado de embriaguez ou de fúria não descaracteriza o delito, nos termos do art. 28 do CP.

3. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica ou familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios.

4. O valor mínimo indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado na sentença, é proporcional ao caso concreto, de modo que serve como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado às ofendidas, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.

5. Recurso conhecido e não provido.